Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ABONO DE PONTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRAZO QUINQUENAL ULTRAPASSADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão no julgado, que é claro ao registrar que, na decisão coletiva, não há condenação capaz de gerar a imperativa conversão da obrigação fazer em obrigação de pagar, sendo, portanto, necessária a demonstração de impossibilidade de cumprimento daquela a fim de consequente conversão em perdas e danos de forma individual, o que seria realizado exatamente na fase da liquidação da sentença coletiva. Logo, não há falar em interrupção do prazo prescricional, não se enquadrando a situação em análise em nenhuma das hipóteses previstas no art. 202 do Código Civil.

2.1. Tendo a liquidação individual e correspondente execução sido distribuída somente em 17/1/2020, há mais de 5 (cinco) anos do trânsito em julgado do processo de conhecimento (22/4/2014), não merece amparo a tese de que a pretensa execução coletiva teria interrompido o prazo prescricional da execução individual.

2.2. No feito coletivo, a legitimidade extraordinária do ente coletivo cessou com a sentença de procedência da sentença coletiva. Assim, nas fases de liquidação e execução individual dessa sentença, o ente anteriormente legitimado deixou de agir em regime de substituição processual e passou a apenas representar o beneficiário do direito acolhido por aquela sentença, devendo o indivíduo que foi especificamente agraciado com a sentença coletiva figurar no polo ativo da demanda, o que não ocorreu no caso dos autos, visto que a execução coletiva ajuizada não demonstra que o regime de legitimidade era o de representação.

3. Também não se vislumbra a obscuridade alegada, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a obscuridade está atrelada à ausência clareza e da pouca ou nenhuma compreensibilidade da redação, o que, diga-se de passagem, não se verifica na espécie uma vez que todos os pontos de relevo foram clara e coerentemente analisados.

4. Não se constata erro material a ser corrigido, pois referido vício é entendido como uma inexatidão material ou retificação de cálculo, o que, em outras palavras, significa um equívoco material sem conteúdo decisório propriamente dito, que não afeta em substância o decidido, não alterando, aumentando ou diminuindo os seus efeitos, motivo pelo qual é passível de correção de ofício e não está sujeito à preclusão (art. 494, inciso I, do CPC). E, no caso, pretende o embargante a reforma do acórdão recorrido, não servido a invocação de erro material para tanto.

5. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

6. Embargos de declaração rejeitados.